Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono do processo, tendo em vista sua inércia diante dos comandos judiciais.
3. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (DIALETICIDADE). O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, a fim de permitir ao órgão colegiado cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões contidas no recurso, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. Com efeito, embora o referido princípio da dialeticidade seja flexibilizado no âmbito dos Juizados Especiais, considerando os princípios da simplicidade, informalidade e oralidade, regentes do rito sumaríssimo, na hipótese, o recurso inominado não deve ser conhecido, aplicando-se a dialeticidade. Isto porque, o instrumento de impugnação da sentença não guarda pertinência, em absoluto, com os termos explanados no decisium. Explico. O processo foi extinto, sem resolução de mérito, ante a não promoção dos atos e diligências que incumbiam à recorrente, entretanto, no recurso apresentado não é ventilada ou sinalizada qualquer explicação ou refutação da aludida inércia procedimental, restringindo-se a recorrente a repisar as linhas da petição inicial, ignorando ou olvidando as causas fático-jurídicas do resultado da sentença. Ou seja, patente a desconexão entre as razões de decidir da sentença e a base argumentativa do recurso, inviabilizando o diálogo e cooperação jurisdicional. Nessas razões, o Juízo Recursal, encampado pela sistemática das regras e princípios recursais, não se pode ver sob o jugo da obrigação de conhecer e julgar toda e qualquer impugnação que lhe foi apresentada, devendo a parte, patrocinada por advogado nesta sede, observar a teia lógico-finalística procedimental, inclusive, para prestigiar o trabalho da máquina judiciária, com vistas ao bom e fiel cumprimento de seu papel jurisdicional. PRELIMINAR ACOLHIDA.
4. NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Preliminar acolhida. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, por equidade.